Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL SUB JUDICE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS DE FESTA INFANTIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que extinguiu o feito em relação ao réu Willian, em razão de sua ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as demais rés, solidariamente, a restituir a autora valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem a quantia de R$ 5.300,00, a título de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que firmou contrato com a empresa ré para realização de festa no dia 22/03/2025, pelo valor de R$ 5.300,00, para 50 pessoas. Noticiou que, desde 01/01/2025, a casa de festas parou de cumprir todos os compromissos, não realizando nenhum evento no local. Argumentou que a empresa ré não retornou os contatos, que não devolveu o dinheiro pago e que descobriu que várias pessoas estão na mesma situação. Discorreu que foram realizadas ofertas de promoções em grupo de aplicativo de mensagens e que, no dia 04/01/2025, foi veiculado vídeo pela segunda ré informando que o réu Willian tinha adquirido o espaço, isentando-se da responsabilidade com a realização das festas contratadas. Pontuou que a gerente da ré informou que a proprietária havia sumido do local e que não havia recursos para pagamento dos funcionários e realização das festas. Alegou que o ponto comercial foi vendido para o réu Willian, o qual informou não possuir qualquer vínculo com a empresa ré ou sua antiga dona. Esclareceu que o referido réu é casado com terceira pessoa, a qual é proprietária de outra empresa, com mesmo endereço da empresa ré. Defendeu que os réus se esquivaram de cumprir os contratos firmados, configurando possível fraude. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões apenas pelo réu Willian, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 72926087).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da legitimidade passiva do réu Willian e na ocorrência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que Willian é parte legítima para compor a lide, pois a atividade foi mantida no mesmo espaço e com os mesmos equipamentos e estrutura. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, argumentou que o inadimplemento contratual em relação a realização de eventos familiares, configurou hipótese de dano moral indenizável, pois atingiu seus direitos personalíssimos. Discorreu que planejou com meses de antecedência a comemoração do aniversário de seu filho e que foi surpreendida pelo fechamento do local, sem qualquer aviso ou reembolso da quantia paga. Destacou que a conduta da recorrida lhe causou profunda angústia, vergonha e sentimento de impotência. Requereu o reconhecimento da responsabilidade solidária do réu Willian e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda ou apresentasse qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
6. Preliminar de legitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. No caso, a recorrente não comprovou a existência de sucessão empresarial de modo a atrair a responsabilidade do réu Willian. Não se desconhece a existência de processo em curso movido pela ré Sayonara em desfavor do corréu Willian. Contudo, não há, no presente momento, vínculo formal entre a empresa ré e o aludido corréu. Não há qualquer assinatura no suposto contrato de compra e venda da empresa ré (ID 72925926), estando a questão sub judice. O exercício da atividade empresarial no mesmo local da empresa ré não é suficiente para configurar sucessão empresarial. Assim, inexistindo qualquer vínculo obrigacional entre a autora e o réu Willian, correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sem prejuízo de posterior responsabilização deste, após decisão judicial a respeito de seu vínculo com a empresa ré. Preliminar rejeitada
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, a necessidade de produção de prova oral. A autora exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório acerca das provas juntadas em contestação, com a apresentação de sua réplica. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. A não realização da festa infantil não é capaz de atingir a esfera extrapatrimonial da autora, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. A falha na prestação do serviço não foi capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. Inexiste dano moral passível de indenização.
11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.